Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-84.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018269-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 003.508.641-60 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), SIMONE CAFURE BEZERRA - CPF: 519.886.581-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIO- COISA JULGADA FORMAL – INEXISTENCIA DE ÓBICE PARA A REPROSITURA DA AÇÃO, DESDE QUE EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTNEÇA DESCONSTITUÍDA- RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação, desde que a parte comprove o pagamento das custas processuais decorrentes de sua contumácia.

Sentença desconstituída.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

JOSE CLAUDIO GONÇALVES DE ARRUDA recorre da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que extinguiu sem análise de mérito a ação de cumprimento de obrigação contratual c/c danos morais e materiais proposta em face de SIMONE CAFURE BEZERRA.

O Recorrente aduz o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento de que, ao ajuizar esta ação já tinha realizado o pagamento das custas processuais da ação n. 8022228-80.2019.811.0001, a qual havia sido extinta por contumácia.

Requer a anulação da sentença recorrida com o retorno dos autos à primeira instancia para regular processamento.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, constato que o recurso deve ser provido.

O magistrado de primeira instância indeferiu a inicial ante o reconhecimento da coisa julgada.

Sobre a coisa julgada importante tecer algumas considerações acerca da diferença entre a coisa julgada formal e material. Enquanto a primeira torna imutável dentro do processo o ato processual sentença, pondo-a com isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos, a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos produzidos por ela e lançados fora do processo. É a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou em qualquer outro, entre as mesmas partes.

No entanto, conforme alerta a Ilustríssima Ada Pellegrini Grinover
“só as sentenças de mérito, que decidem a causa acolhendo ou rejeitando a pretensão do autor, produzem coisa julgada material. Não têm essa autoridade (embora se tornem imutáveis pela preclusão) as sentenças que não representam a solução do conflito de interesses deduzido em juízo – ou seja, as que dão uma definição ao litígio e põem fim à relação processual sem julgamento de mérito, as proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, as medidas cautelares – assim como as decisões interlocutórias em geral (salvo raras exceções)
”.

Logo, a coisa julgada formal provém da preclusão de todos os recursos eventualmente admissíveis, no entanto, produz efeitos tão somente dentro do processo em que proferida a sentença extintiva sem resolução de mérito, nada obstando que o Recorrente ajuíze nova ação sobre os mesmos fatos.

Nesse norte, o art. 486 do Código de Processo Civil traz a previsão que
“O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”.

Dessa forma, não há se falar em extinção do processo por litispendência ou violação a coisa julgada.

Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é absolutamente corriqueira a repropositura de ação, extinta por contumácia (ausência do autor na sessão conciliatória).

E, na situação retratada, o Recorrente ao ajuizar esta ação comprovou que efetuou o pagamento das custas processuais daquela extinta anteriormente (Ids. 181348511 a 181348513.)

Imperativo, assim, o afastamento da extinção sob o fundamento de litispendência e violação à coisa julgada.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, desconstituindo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023